Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707443-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUARA HOLLENBACH DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: GILVANDRO DUARTE COELHO DA CUNHA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUARA HOLLENBACH DE ARAÚJO, em face da decisão proferida, nos autos da ação de inventário no 0724821-75.2021.8.07.0016, da falecida LUCIELE TROLLE HOLLENBACH, que indeferiu o pedido da autora, ora agravante, para que seja encaminhada determinação à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para emissão do IPTU referente ao imóvel situado em no Setor Habitacional Vereda Grande, chácara 54, Lote 14 - Arniqueira/DF, que foi de propriedade da de cujus. Em petição acostada aos autos (ID 70006232), a agravante noticia desistência do recurso, em razão de cumprimento da determinação imposta pelo Magistrado da origem, notadamente quanto à certidão de débito tributário e IPTU. Relatei. DECIDO. Dispõe o art. 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese, formulou a agravante o pedido de desistência, pois não há mais interesse no prosseguimento do recurso, em razão de cumprimento de determinação imposta na origem. A desistência da parte agravante enseja a perda de objeto do recurso, o que torna a decisão agravada superada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da agravante, para que produza os efeitos legais e JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87 , incisos VIII e XIII, do RITJDFT. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital